Tribunal: TJMT
Processo: 1021477-84.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1021477-84.2020.8.11.0000
IMPETRANTE(S)
DRA. MARIANA VALEIRO REZENDE
PACIENTE(S)
ELTON RIBEIRO DA SILVA
Vistos...
Inicialmente, cumpre registrar que a teor da Portaria n.o 603/2020-PRES, este Magistrado encontra-se Convocado para integrar a Terceira Câmara Criminal e a Turma de Câmaras Criminais Reunidas em Substituição ao Exmo. Des. Gilberto Giraldelli, no período de 24/09/2020 a 29/11/2020, em decorrência de afastamento temporário do douto Desembargador da jurisdição de sua respectiva unidade, para atender a Justiça Eleitoral, uma vez que em exercício da Presidência do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso.
Feito tal registro, de se ver que se trata de Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Taquari/MT, aqui apontado como autoridade coatora por decretar-lhe a prisão preventiva, em razão da suposta prática da conduta ilícita tipificada na norma penal incriminadora do art. 213 do Código Penal, em face da vítima Rayla Eduarda Lofiego de Barros.
A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, alega a firmatária do remédio heroico a ilegalidade do flagrante, ante a não configuração de qualquer das hipóteses previstas no art. 302 do CPP, a tornar nula a decisão que converteu a custódia flagrancial em preventiva.
Lado outro, assevera que a decisão segregatícia não se encontra idoneamente fundamentada, porquanto lastreada em argumentos genéricos e abstratos que não demonstram de forma satisfatória o fumus comissi delicti e o periculum libertatis.
Nessa ordem de ideias, a patrona sustenta ainda a insuficiência das declarações da vítima para caracterizar os indícios de autoria e a prova da materialidade delitiva, sugerindo, inclusive, que a imputação do fato ilícito não passa de uma armação da ofendida, que já teria demonstrado, em outras oportunidades, ter interesse amoroso no increpado, o qual é casado e sempre recusou as investidas.
Outrossim, afirma que o encarcerado é primário, sem outros registros criminais, residente em endereço certo no distrito da culpa e exercente de labor lícito, além disso, possui família constituída e não apresentou qualquer resistência à prisão, a evidenciar que, uma vez em liberdade, não teria motivos para tumultuar a ordem pública, a aplicação da lei penal e/ou a regular instrução criminal.
Por tudo o que expõe, a impetrante requer a concessão in limine da ordem em favor do paciente, para que seja imediatamente colocado em liberdade, com a consequente expedição do respectivo alvará de soltura. E, no mérito, pugna pela ratificação da tutela de urgência porventura deferida.
A ordem veio munida com os documentos de ID 61875017 ao ID 61875034.
O processo eletrônico foi inicialmente distribuído durante o Plantão Judiciário, ocasião em que a douta Relatora plantonista, Exma. Des.a Maria Erotides Kneip Baranjak, indeferiu a liminar reclamada, por entender, ao menos a priori, que estão satisfeitos os requisitos e pressupostos da prisão preventiva, previstos no art. 312 e no art. 313 do CPP (ID 61955993); e com o retorno do horário normal do expediente forense, o writ foi distribuído à minha relatoria, pelo critério do sorteio.
Em razão da insuficiência da prova pré-constituída, foi concedido prazo para a impetrante emendar a inicial, o que foi devidamente cumprido com a juntada dos documentos sob o ID 62719492 ao ID 62719494.
Deveras, levando em consideração os argumentos vertidos na inicial do remédio heroico, bem como a prova pré-constituída pela impetrante, não constato, prima facie, patente ilegalidade, teratologia ou abuso de poder aptos a ensejar a concessão liminar do habeas corpus, motivo pelo qual RATIFICO a r. decisão de ID 61955993, afinal:
- quanto às teses de ilegalidade do flagrante perpetrado e de negativa de autoria, o entendimento firmado nesse eg. Sodalício, materializado nos Enunciados Orientativos n.o 27 e n.o 42, ambos do INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA N.o 101532/2015, disponibilizado no DJE Edição n.o 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017, é, respectivamente, no sentido de que “27. As eventuais irregularidades no auto de prisão em flagrante ficam superadas em razão da sua homologação e conversão em prisão preventiva” e de que “42. Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”.
- outrossim, à primeira vista, estão bem delineados na decisão segregatícia o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, consubstanciados nos indícios de autoria, prova da materialidade delitiva e necessidade da medida extremada para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta ilícita perpetrada, evidenciada pelo modus operandi, visando, ainda, evitar a reiteração criminosa, pois, aparentemente, esta não é a primeira vez que o increpado supostamente tenta praticar atos lascivos com a ofendida, satisfazendo, por ora, os requisitos e pressupostos da prisão preventiva, previstos no art. 312 e no art. 313, ambos do CPP.
Em sendo assim, requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com as informações, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se a impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 22 de outubro de 2020.
Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto
Juiz Convocado (Portaria n.o 603/2020-PRES)
Relator